Tribunal: TJDFT
Processo: 0749177-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749177-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L M EMPRESA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA REPRESENTANTE LEGAL: ICARO POLICARPO SOARES PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, LM EMPRESA DE TURISMO LTDA, contra a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (Processo n.o 0737312-28.2022.8.07.0001), julgou rejeitou o pedido de sucessão empresarial da ré Sociedade Esportiva do Gama. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que houve, no caso, sucessão empresarial irregular. Discorre que o processo de sucessão havido se resume da seguinte maneira: o GAMA FUTEBOL (Sociedade Esportiva do Gama - SEG), com a criação da sociedade anônima do futebol, foi sucedido pela GAMA SAF (Gama Sociedade Anônima de Futebol) que, por sua vez, após ter sido extinta por irregularidades na sua formação, foi sucedida pelo GAMA FUTEBOL. Diz que é possível ocorrer uma sucessão de fato entre duas pessoas jurídicas quando uma delas assume a posição da outra, seja por fusão, cisão ou incorporação. Alega que, no caso do GAMA FUTEBOL, houve uma espécie de cisão do departamento de futebol quando da criação da GAMA SAF, que sucedeu o clube na gerência das atividades, herdando todo o espaço físico, clientela, equipamento e, ainda, o mesmo corpo técnico, e, após a verificação da constituição irregular do GAMA SAF, o qual tocava a atividade empresarial exclusivamente, o GAMA FUTEBOL retomou as atividades, ocorrendo, assim, uma verdadeira sucessão empresarial “às avessas”. Destaca, ainda, que o GAMA FUTEBOL não pode se eximir de pagar a obrigação cobrada na origem, visto que se refere a compra de passagens aéreas para o retorno de todos os jogadores a suas cidades natais, o que, por evidente, não só beneficiou a então administradora (GAMA SAF) como a atual (GAMA FUTEBOL). Com isso, pretende que se reconheça que a Sociedade Esportiva do Gama (Gama-SEG) sucedeu a Gama Sociedade Anônima de Futebol (Gama-SAF), executada, de forma que aquela tenha o seu patrimônio alcançado para responder pelas obrigações objeto do título executivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53538641). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão ou não preenchidos os requisitos legais da suposta sucessão empresarial ocorrida. Nos termos dos artigos 1.143 e 1.146 do Código Civil, a sucessão empresarial ocorre quando há a transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. Para a configuração da sucessão irregular de empresas, exige-se a conjugação de alguns requisitos, como, por exemplo, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais. Em um exame perfunctório dos autos, verifico que, nada obstante a exploração, em momentos distintos, da mesma atividade econômica pelas referidas empresas, elas possuem logradouros e quadro societário diversos (IDs 158096647, 158096648 e 1688548939 dos autos de origem), não existindo ainda, ao que parece, comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais. Nesse quadro, ao menos nesta prelibação sumária, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao pedido liminar vindicado. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Colha-se as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va